Tribunal: TCU
Processo: 033.869/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Eduardo Goncalves contra o Acórdão 5.644/2020  2a. Câmara, Rel. Min. Ana Arraes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Eduardo Gonçalves contra o Acórdão 5644/2020-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, que julgou as suas contas irregulares, o condenando em débito, solidariamente com o Instituto de Gestão Tecnológica Farmacêutica - IGTF, com aplicação de multa proporcional ao dano ao erário. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração e acolhê-los, conferindo-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, para tornar insubsistentes os subitens 9.2 e seguintes do Acórdão 5644/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante e aos demais interessados.